Tribunal: STF
Processo: HC 248951
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim fundamentada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de B L S em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2343369-97.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 129 e 213, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal; e art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, todos em concurso material, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito.



    Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco que a liberdade do paciente pode representar à integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de ESTUPRO, TRÁFICO DE DROGAS, DANO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, DANO LESÃO CORPORAL (artigos 213 do Código Penal, 33 da Lei 11343/06, 163, 147-B e 129 § 13 do CP) encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações detalhadas e coesas prestadas pela vítima (fls. 22/23) [...]. Que o indiciado passou a fazer o uso de substância entorpecente e passou a ter comportamento agressivo, a agrediu e tentou praticar sexo com ela. Abaixou suas calças à força, colocou drogas no pênis e obrigou-a a chupá-lo. Foram apreendidas porções de maconha (fls. 27).



    [...] por evidente, a recolocação do agente em liberdade exporia a vítima a sério perigo, o que não se pode admitir (fl. 102, grifo meu).



    Por fim, não se pode perder de vista que foi levado em consideração o modus operandi empregado na conduta criminosa, além do risco de reiteração delitiva, conforme se extrai da seguinte fundamentação:



    A despeito de se tratar de primário, sem nenhum registro ou anotação em sua folha de antecedentes criminais, tratando-se de profissional estabelecido, produtivo, com empresa constituída, o acusado teria revelado, em tese, conduta bastante agressiva contra vítima mulher, em contexto no qual, após agredi-la por não conter suas frustrações mínimas, teria passado a empreender esforços para estupra-la, estabelecer contubérnio forçado, violando-a de forma vil e repugnante.



    É certo que tudo indica que assim o fez tomado pelas drogas e, talvez, acometido por moléstia de natureza psicológica ou psiquiátrica, ainda é cedo para dizê-lo. Contudo, ao que parece, sua ação foi realizada após consumo de drogas, ao que parece, de natureza sintética.



    Contudo, anoto que, ao que indicam os elementos dos autos, consumiu drogas deliberadamente e se atingiu o ponto de embriaguez, o fez de modo deliberado, intencional. Quis se drogar e, neste ponto, anoto que se trata de pessoa esclarecida, que, seguramente, não ignora os efeitos possíveis da droga.



    Agiu deliberadamente em busca da embriaguez por drogas e, por conta desta circunstância, não se afasta sua responsabilidade penal.



    De outro viés, é possível que padeça de moléstia mental. Honestamente, tenho sério e fundado receio de que, acaso seja solto, poderá a qualquer momento adotar a mesma postura agressiva, violenta, com sérios riscos de novas ofensas a terceiros. Em meu sentir, não há nenhuma segurança em se deixar livre pessoa com tal conduta (fl. 30, grifo meu).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 6 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    a) seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do paciente BRUNO LOPES SILVA, expedindo-se o competente alvará de soltura;



    b) após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria Geral da República, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar.



    c) Em caso de Vossas Excelências entenderem por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), ainda que cumulativamente (doc. 1, p. 23).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque, conforme consignado na decisão ora impugnada, existe “sério e fundado receio de que, acaso seja solto, poderá a qualquer momento adotar a mesma postura agressiva, violenta, com sérios riscos de novas ofensas a terceiros”.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator